Tribunal: TCU
Processo: 027.831/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1798/2020-TCU-Plenário Considerando que o presente levantamento cumpriu com o objetivo inicial de identificar as bases de dados necessárias para que seja possível a esta Corte de Contas proceder a acompanhamento das operações de leilões primários de títulos da dívida pública federal mediante solução de tecnologia da informação na forma de painel, em atenção à determinação constante do subitem 9.4 do Acórdão 1084/2018-TCU-Plenário ; Considerando terem sido coletadas as informações que permitirão à Secretaria-Geral de Controle Externo elaborar projeto de desenvolvimento de ferramenta de TI que permita acompanhamento e controle sistematizado dos leilões de títulos públicos; Considerando ainda a natureza sigilosa dos dados coletados no presente levantamento, consoante indicado pela unidade instrutora (Lei 12.527/2011, art. 23, inc. VIII, c/c Resolução-TCU 294/2018, art. 11, inciso II, c/c as disposições da Portaria-Segecex 24, de 14/9/2018 - Roteiro de Levantamento do TCU); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos arts. 238, caput e incisos, e 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em dar conhecimento do relatório de peça 40 à SecretariaGeral de Controle Externo. 1. Processo TC- Processo 027.831/2019-1 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Responsável: identidade preservada. 1.2. Interessado: identidade preservada. 1.3. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil; Secretaria do Tesouro Nacional. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. manter a chancela de sigilo dos autos, com fundamento na Lei 12.527/2011, art. 23, inc. VIII, c/c Resolução-TCU 294/2018, art. 11, inciso II, c/c as disposições da Portaria-Segecex 24/2018 - Roteiro de Levantamento do TCU; e 1.8.2. arquivar os autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.